Tribunal: STF
Processo: HC 80493
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-05-07
Data de publicação: 2003-05-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXPULSÃO. FILHOS NASCIDOS E REGISTRADOS APÓS O FATO
CRIMINOSO. LEI Nº 6.815/80, ART. 75, § 1º.
O nascimento e registro
dos filhos do paciente verificaram-se após a ocorrência do fato
criminoso que deu ensejo ao decreto de sua expulsão. Hipótese que
afasta o impedimento de se expulsar o estrangeiro.
Ordem denegada.